Tribunal: TJSP
Processo: 1020180-79.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Atraso em voo doméstico - Sentença de improcedência – Recurso do autor – Pretensão que visa ao reconhecimento de danos morais – Não acolhimento – O atraso no voo não configura dano moral, in re ipsa – Autor não demonstra a violação a direito da personalidade – Danos morais não configurados – Sentença mantida – Recurso desprovido.